Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO POSTERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. TEMA 1.106/STJ. DISTINGUISHING. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.” (Tema 1.106/STJ).
2. É possível o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos, consubstanciada em prestação pecuniária, com pena privativa de liberdade posteriormente imposta ao agravante, para cumprimento em regime diverso do aberto.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
4. Recurso conhecido e provido.